Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715076-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: FABIO ARANTES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0719367-73.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de reconvenção em face de terceiro. Relata que o autor, ora agravado, era segurado do plano de saúde coletivo empresarial em razão de contrato celebrado com terceiro, empresa AVANTE, do qual o autor é sócio cotista. Aponta que o plano de saúde foi cancelado diante dos indícios de ilegibilidade dos segurados, sendo que a empresa deveria comunicar aos segurados o referido cancelamento, bem como arcar com o pagamento dos atendimentos eventualmente realizados após o cancelamento, nos termos do contrato. Diante de tal cenário, em sede de contestação, a ré, ora agravante, apresentou pedido reconvencional contra o autor e contra terceiro, a empresa contratante, sendo que a decisão rejeitou o pedido contra terceiro. Defende a possibilidade de inclusão de terceiro no pedido reconvencional, nos termos do § 3o do artigo 343 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e receber a reconvenção em face de terceiro, a empresa AVANTE. Preparo recolhido nos IDs 57978202 e 57978203. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 178232587 dos autos originários): Ref. contestação com reconvenção id. 176898037. O primeiro réu apresenta reconvenção contra a empresa Avante Consultoria Empresarial LTDA, CPNJ sob o no 50.109.710/0001-02 com pedido de tutela de urgência para obrigar a Reconvinda a comprovar, no prazo que se entender razoável (sugere-se 48 horas), a sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e a elegibilidade do autor, sob pena de confirmação imediata da validade do cancelamento contratual motivado levado a efeito. No mérito, requer que a Reconvinda seja condenada ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares que a Reconvinte porventura tiver a necessidade de suportar durante todo o período de reativação indevida do contrato. É o breve relatório, decido. Conforme o art. 343, § 3o do CPC, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. A despeito da correlação com o fundamento da defesa, mostra-se descabida a reconvenção exclusivamente contra a empresa Avante Consultoria Empresarial, como pleiteada ao id. 176898037. Trata-se de ação autônoma contra terceiro, que tem como objeto eventual ressarcimento das despesas médico-hospitalares que a Reconvinte/ré porventura tiver a necessidade de suportar, inexistindo correlação do pedido com o autor FABIO, em ofensa ao art. 343, § 3o do CPC. Por tal razão indefiro o processamento do pedido reconvencional id. 176898037. Intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se. Opostos embargos declaratórios pelo réu, a decisão foi integralizada nos seguintes termos (ID 189642400 dos autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A em que essa se insurge quanto à decisão de id. 178232587, alegando possível contradição, sob o fundamento de que foram apresentadas duas reconvenções, uma contra a parte autora e outra contra a empresa Avante Consultoria. A parte autora foi intimada para se manifestar em contraditório, mas quedou-se inerte. Decido. Não vislumbro contradição. Constato, contudo, a existência de omissão. Isso porque apreciei apenas a admissibilidade da reconvenção apresentada em face da empresa Avante Consultoria. A ré também apresentou reconvenção com pedido de tutela de urgência em face da autora, para que seja obrigada a comprovar a sua elegibilidade para integrar o contrato da empresa estipulante, Avante Consultoria Empresarial Ltda. No mérito, pede a condenação da parte autora ao ressarcimento de eventuais despesas hospitalares durante o período em que o contrato se manteve reativado indevidamente (id. 176898044 - Pág. 27 e 30). Verifico que a pretensão reconvencional formulada pela ré em face da parte autora possui conexão com a ação principal e com o fundamento da defesa, o que permite o recebimento da reconvenção. Não houve, contudo, formulação de pedido certo e determinado quanto ao valor que a parte pretende a título de ressarcimento. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento e suprir a omissão da decisão embargada quanto à análise do recebimento da reconvenção formulada em face da parte autora. Fica a reconvinte intimada a emendar a reconvenção e indicar o valor que pretende a título de ressarcimento, alterando o valor atribuído à reconvenção, com o recolhimento das custas complementares. Prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para análise do recebimento da reconvenção e apreciação do pedido de tutela de urgência formulado. O Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento de reconvenção sempre que houver conexão com a ação principal ou o fundamento da defesa, inclusive contra terceiro. Vejamos: Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (...) § 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Por sua vez, o esclarecimento do sentido de conexão é advindo do mesmo diploma, estando presente quando duas ou mais ações tem pedido ou causa de pedir comum: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Acrescente-se que a doutrina defende a ampliação da conexão para fins de reconvenção quando o processamento em conjunto da ação e da reconvenção se revelar útil, inclusive para evitar decisões conflitantes, com pontos em comum e que não amplie demasiadamente o objeto da lide principal. Transcreve-se: 8. Conexão. A reconvenção requer para sua admissão a existência de conexão entre a causa inicial e a causa reconvencional. Conexão há quando existe um nexo de semelhança entre as demandas inicial e reconvencional. Não é imprescindível, para admissão da reconvenção, que exista identidade de causas de pedir ou de pedido. O conceito de conexão é mais largo do que aquele proposto pelo legislador no art. 55, CPC. Pode ocorrer conexão igualmente entre o fundamento da defesa do réu e a sua reconvenção e em inúmeras outras situações. A rigor, sendo útil o processamento em conjunto da ação e da reconvenção à vista de eventuais pontos de contato entre essas e não constituindo o seu oferecimento motivo de dilação demasiada do julgamento da lide inicial, cabe reconvenção. O risco de decisões contraditórias ou sobre determinadas questões colidentes é suficiente para legitimar a reconvenção (art. 55, § 3.o, CPC). (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Editora Revista dos Tribunais. Art. 343. Página RL-1.72 - livro digital) Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE "ÁGIO". PROCURAÇÃO "IN REM SUAM". INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. CONEXÃO EXISTENTE ENTRE A RECONVENÇÃO E A DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A reconvenção possui natureza de ação, e sendo esta indeferida, a decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, pois este pronunciamento judicial extingue uma parcela do processo sem exame do mérito (art. 1015, inc. XIII, art. 354, e seu parágrafo único, e art. 485, inc. I, todos do CPC). 2. Nos termos do art. 343 do CPC, "Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". O §3o ainda prevê que "A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro". 3. A demanda originária e a reconvenção são conexas. A autora pede a reintegração na posse do veículo financiado, transferido ao réu, à luz do inadimplemento do contrato verbal de transferência do "ágio", enquanto o réu-agravante pede, na reconvenção, o ressarcimento de todas as despesas originadas do veículo e do seu financiamento. 4. O julgamento conjunto mostra-se útil e recomendável, a fim de evitar eventuais decisões contraditórias, diante da precariedade do contrato verbal de transferência do veículo e da discordância das partes sobre o que, de fato, aconteceu. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1732568, 07111064320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL CONEXA COM A AÇÃO PRINCIPAL. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR DAS AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a proposição de reconvenção quando a pretensão nela deduzida, for conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, nos termos do art. 343, do CPC. 2. A pretensão formulada em sede de reconvenção recai sobre o próprio imóvel a ser alienado, assim como a pretensão de recebimento de alugueres pela ocupação e fruição exclusiva da unidade, o que torna admissível a possibilidade de reconvenção. 3. Embora a requerida não tenha apresentado, em contestação, pretensão contrária a extinção do condomínio, pugnou, em sede de reconvenção, pela compensação dos valores a serem obtidos com a alienação judicial do imóvel e pagamento da reparação de danos, o valor decorrente de venda de sua fração pelo outro condômino, sem a devida prestação de contas. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1424866, 07231473820208070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso presente, os pedidos deduzidos na reconvenção contra o terceiro – AVANTE têm como causa de fundo o descumprimento do contrato de seguro por parte da empresa contratante – AVANTE, da qual o autor, ora agravado, é inclusive sócio, e a sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento do plano aos segurados e de arcar com eventuais gastos posteriores ao cancelamento, nos termos do contrato celebrado. Note-se que o autor da ação principal requer o reestabelecimento do plano de saúde em razão da ausência de comunicação aos segurados sobre o cancelamento do plano. Conclui-se, portanto, que é cabível a reconvenção contra terceiro – AVANTE, seja para evitar decisões conflitantes, seja porque em ambas as demandas se discute o cancelamento do plano de saúde e suas consequências. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de abril de 2024 14:14:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador